Tribunal: STF
Processo: HC 264449
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA  
GRAVE. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2025, por Christopher Abreu Ravagnani e outros, advogados, em benefício de Adilson Lima de Melo, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.9.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.025.206.



O caso



    2. Consta do processo que, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, o paciente teria praticado falta grave.



    Em 14.1.2025, o juízo da execução reconheceu a ocorrência de falta grave, revogou o tempo remido, na proporção de um terço, e determinou novo cálculo da pena.



    3. Interposto agravo em execução pelo paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRESSÃO A DETENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    1. Sentenciado Adilson Lima de Melo interpôs agravo contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave por agressão a outro detento, resultando na perda de 1/3 dos dias remidos e reinício do prazo para progressão de regime.



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para a condenação por falta grave e a adequação da penalidade aplicada. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A responsabilidade do agravante foi comprovada por depoimentos consistentes dos agentes penitenciários e da vítima, que identificaram o sentenciado como um dos agressores. 



    4. A versão do agravante, de que apenas tentava proteger outro detento, não encontra suporte nas provas e foi devidamente refutada pelo procedimento disciplinar. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que reconheceu a falta grave e suas consequências jurídicas. Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal de agentes penitenciários é válida e suficiente para comprovar a falta grave. 2. A perda de 1/3 dos dias remidos é proporcional à gravidade da infração” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.025.206 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.9.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que “ADILSON nega veementemente a prática de qualquer ato ilícito, e aqui, faz-se necessário frisar, que é necessário, ainda que em procedimentos administrativos, respeitarmos o princípio constitucional da presunção de inocência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que, “em nenhum momento restou comprovado que ADILSON agrediu FABRÍCIO. NENHUM dos outros apurados cita alguma conduta de ADILSON, na verdade, não se deu ao menos o trabalho de ouvir os demais apurados” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescentam que “este impetrante diligenciou para acessar o depoimento de Vitor Hugo, pessoa que ADILSON afirma ter ajudado após ser agredida por Fabrício” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalam que “a versão de Vitor Hugo é 100% harmônica com a apresentada por ADILSON, o que demonstra ser a verdadeira” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o envolvimento de ADILSON no presente caso não passa de devaneios da vítima, que fora agredido por agredir Vitor Hugo, sendo que a conduta de ADILSON fora somente ajudar Vitor Hugo, após esse ser agredido por Fabrício” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anotam que, “não havendo elementos comprobatórios suficientes para apontar que ADILSON praticou o não acolhimento da falta grave apresenta-se como solução mais prudente, em observância irrestrita do princípio ‘in dubio pro reo’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer muito respeitosamente, que Vossa Excelência acolha os argumentos aqui apresentados e conceda a ordem do presente Habeas Corpus, para REFORMAR a r. decisão de primeiro grau, com o fim de que não seja reconhecida, nos termos dos argumentos alhures, a falta grave imputada a ADILSON LIMA DE MELO. 



    Subsidiariamente, postula que a falta seja desclassificada para o grau leve ou média, nos termos do art. 49 da Lei de Execução Penal, fazendo-se, assim, a mais cristalina Justiça” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.025.206.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



 



    9. Ao reconhecer a prática de falta grave pelo paciente, o juízo de origem assentou:



    “(...) as provas produzidas comprovam, à saciedade, que o condenado, cumprindo pena privativa de liberdade em regime prisional fechado, cometeu, em 26/08/2024, falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal, porquanto praticou fato definido como crime doloso, tal seja, lesão corporal (confira-se, a respeito: fls. 683/720). 



    Como se vê, a conduta adotada, acima mencionada, encontra expressa previsão legal. Satisfeito, assim, à saciedade, o princípio da legalidade. 



    De consignar-se, ainda, que para configuração da falta em questão basta a prática de fato definido como crime doloso; nada mais! 



    Em outros termos: revela-se suficiente, para tanto, a comprovação da prática de fato definido como crime doloso, não se exigindo, no particular, ação penal em curso ou sentença condenatória, muito menos transitada em julgado. (...)” (fl. 40, e-doc. 2).



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a seguinte fundamentação:



    “A responsabilidade do agravante se mostra incontestável, haja vista a prova incriminadora produzida no procedimento apuratório, restando comprovado que, no dia 26.08.2024, o sentenciado agrediu outro detento, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de seu ingresso no sistema penitenciário, e praticando fato definido como crime. 



    Com efeito, os agentes de segurança penitenciária confirmaram os fatos relatados na comunicação de evento. Narraram que foi solicitada a presença na cela 4 (quatro), onde a vítima Fabrício se encontrava com escoriações e sangramento na face, sendo retirada do local. A vítima narrou que havia sido agredida por alguns detentos, dentre eles o agravante (fls. 26/28 e 31). 



    Ressalte-se que as declarações dos funcionários da penitenciária não podem ser invalidadas, já que não tinham qualquer motivo para incriminar o reeducando de forma indevida. 



    O agravante, de seu lado, negou a prática da agressão, dizendo que apenas tentava proteger o detento Vitor Hugo (fls. 30). 



    Todavia, ainda que tenha havido a negativa por parte do agravante, tem-se que a prova produzida é suficientemente robusta para ensejar o reconhecimento da falta grave praticada pelo agente. 



    As testemunhas atestaram que a vítima, a qual estava lesionada e a quem o socorro foi prestado, indicou o recorrente como um de seus agressores. 



    Ainda, como bem apontado no relatório final do procedimento disciplinar, não merece amparo a versão apresentada pelo apenado, pois, se não estivesse envolvido e apenas quisesse auxiliar, teria chamado ajuda dos agentes penitenciários ‘(...) ADILSON LIMA disse ainda em seu depoimento que habitava a cela 13 e foi informado sobre um tumulto na cela 14; mesmo assim foi tentar separar a briga. Ressalto ainda que não havia necessidade de ADILSON LIMA entrar na cela 14 na hora da discussão, e sim ter ido diretamente aos agentes informar o ocorrido que iriam tomar as devidas providências’.



    E não lhe socorre a versão do sentenciado Vitor Hugo, pois também envolvido no episódio, tendo motivos para apresentar relato que lhe seja mais benéfico. Além disso, negou que tivesse batido na vítima. 



    Ora, de fato, o reeducando integrado ao sistema prisional está sujeito às regras que o organizam, para a garantia da efetividade da sanção aplicada, a segurança dos próprios condenados, além dos demais, já que é incumbência do Estado cuidar de seu bem-estar e saúde. 



    A conduta, como demonstrada, tipifica a inobservância dos deveres de respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, na medida em que agrediu sentenciado, bem como é fato definido como crime, não havendo falar em absolvição ou desclassificação” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    10. As instâncias antecedentes reconheceram a prática de falta grave pelo paciente com fundamento nos elementos probatórios produzidos em procedimento disciplinar.



    Para rever essa conclusão, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da causa, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.157-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O exame das alegações defensivas quanto à conduta que ensejou o reconhecimento da prática de fata grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    2. O pleito de desclassificação da falta grave para falta média igualmente requer a incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite nesta via. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 260.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO  
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.059-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora